Tribunal: TJMT
Processo: 1009598-06.2022.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1009598-06.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[GLAUCIA LUIZA DA SILVA CUNHA PEREIRA - CPF: 006.059.861-18 (RECORRENTE), RODRIGO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 023.106.891-30 (ADVOGADO), SAX S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 07.747.410/0001-40 (RECORRIDO), MARISA LOJAS S.A. - CNPJ: 61.189.288/0001-89 (RECORRIDO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1009598-06.2022.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Cristo Rei em Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Glaucia Luiza da Silva Cunha Pereira

Recorrido(s):

Sax S/A - Crédito, Financiamento e Investimento

Marisa Lojas S.A. -

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data 'do Julgamento:

04 de outubro de 2022

E M E N T A:

RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO PESSOAL. ACORDO PARA QUITAÇÃO DE DÉBITO VENCIDO. PAGAMENTO REALIZADO APÓS O VENCIMENTO. TRANSAÇÃO EFETIVADA NO PRIMEIRO DIA ÚTIL SUBSEQUENTE. AUSÊNCIA DE TEMPO HÁBIL PARA SUSPENDER O COMANDO DE NEGATIVAÇÃO.

NEGATIVAÇÃO BAIXADA TRÊS DIAS APÓS O PAGAMENTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. IMPROCEDÊNCIA DO DANO MORAL MANTIDA POR OUTRO FUNDAMENTO. RECURSO IMPROVIDO.

Se a consumidora realiza o pagamento do acordo após a data de vencimento, sendo processado no primeiro dia útil subsequente, e a negativação disponibilizada no dia seguinte ao pagamento, não houve tempo hábil para que a Reclamada suspendesse o comando de inserção do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito, aliado ao fato de que o débito foi excluído em prazo razoável, por isso, neste caso, não há dano moral a ser indenizado.

Improcedência do dano moral mantida por outro fundamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto conta sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, resolvo o mérito em consonância com o artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, e julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão deduzida nestes autos para
DECLARAR A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO
no valor de R$767,45 - INCLUSÃO 25/01/2022, haja vista o ACORDO EXTRAJUDICIAL firmado para quitação integral da dívida pelo montante de R$ 165,51. Opino pelo
indeferimento dos pedidos de danos morais
, com fulcro na súmula n. 385 do STJ”.

No presente caso, verifico que restou comprovado que a autora
realizou um empréstimo pessoal com a Requerida SAX S.A. em 30/06/2021, com o valor financiado de R$ 836,24, em 10 parcelas de R$ 153,49, com primeiro vencimento em 30/07/2021 a 30/06/2022.

Também restou demonstrado que a autora estava inadimplente com parcela com vencimento em 30/12/2021, realizou acordo para quitação da mesma, e realizou o pagamento após o vencimento do acordo, haja vista que a data de vencimento que constava no acordo era dia 21/01/2022 (sexta-feira) e o pagamento realizado somente no dia seguinte 22/01/2022 (sábado), sendo a transação efetivada no dia útil subsequente, qual seja 24/01/2022 (segunda-feira).

Verifico que no extrato do SERASA consta que o débito vencido em 30/12/2021, foi incluído em 25/01/2022, e a consultada é datada em 26/01/2022.

Como a consumidora realizou o pagamento do acordo após a data de seu vencimento, tal fato gerou a “quebra” do acordo, via de consequência, o sistema da Ré, automaticamente, encaminhou o nome da autora para os órgãos de proteção ao crédito.

Assim, tendo em vista que a consumidora realizou o pagamento do acordo após a data de seu vencimento, sendo a transação efetivada
no dia útil subsequente, qual seja 24/01/2022 (segunda-feira), não houve tempo hábil para que a empresa Reclamada suspendesse a negativação, a qual foi disponibilizada no dia seguinte a efetivação do pagamento – 25/01/2022.

Observo também que a negativação foi baixada em 27/01/2022, ou seja, 03 dias após o pagamento.

Desta forma, como o pagamento foi realizado após a data de vencimento, sendo processado no primeiro dia útil, a meu ver, não houve tempo hábil para que a Reclamada suspendesse o comando de inserção do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito, aliado ao fato de que o débito foi excluído em prazo razoável, por isso, entendo que, neste caso, não há dano moral a ser indenizado.

Portanto, mantenho a sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por dano moral, mas pelos fundamentos acima.

Ante o exposto
, conheço do recurso, mas,
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Condeno a Recorrente a pagar honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2022